Tribunal: STF
Processo: RE 473965
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO -- SAT. ARTS. 3º E 4º DA LEI Nº 7.787/89 E
INCISO II ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91. DECRETOS NºS 612/92, 2.173/97
E 3.048/99. ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/97, do Instituto Nacional do
Seguro Social.
A decisão singular agravada não diverge do
entendimento firmado pelo Plenário desta Casa de Justiça, no
julgamento do RE 343.446, Relator o Ministro Carlos Velloso.
Precedente em que se declarou a constitucionalidade da contribuição
para o SAT. Outras decisões: RE 364.504-AgR, Relator o Ministro
Carlos Velloso; e RE 350.822-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes.
Agravo regimental desprovido.